Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710393-07.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a advogada subscritora da apelação (ID 68930543) não possui poderes para representar o apelante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes à subscritora do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 08/05/2024 (ID 68930510), antes, portanto, da interposição da apelação, que ocorreu em 11/02/2025 (ID 68930543). Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora